Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO DECORRENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. NÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RECORRENTE
1. Condições da ação são examinadas nos termos do que narrado na inicial (teoria da asserção). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. A irresignação da autora/apelada se dá em relação ao contrato de mútuo bancário firmado com o apelante, por meio de empresa intermediária. É o quanto basta. Preliminar rejeitada.
2. O contrato apresentado nos autos não apresenta nenhuma irregularidade ou vício, existindo, ainda, prova de que os valores contratados foram transferidos para a parte autora, que livremente os transferiu para outra ré, a quem se atribui a autoria da fraude.
3. Inexistindo qualquer prova que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco apelante pelos danos sofridos pela parte autora.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.